Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-62.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004197-62.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDELICE AMORIM DA SILVA Advogado(s): UILSON PAULO REZENDE PEREIRA, SILMARA DE MATOS SANTOS APELADO: ANA ANGELICA SERAFIM LIMA e outros (11) Advogado(s):MARTA VIRGINIA NUNES SERAFIM, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, YI SAN OYAMA VELAME FONSECA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO. ANIMUS DOMINI. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente Ação de Imissão de Posse, determinando a desocupação de imóvel cedido em comodato verbal. A Apelante alega posse mansa e pacífica com ânimo de dona, apta a configurar usucapião. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza da posse exercida pela Apelante sobre o imóvel: se precária, decorrente de comodato verbal, ou se com animus domini, a legitimar a aquisição da propriedade por usucapião. III. Razões de decidir 3. A posse decorrente de contrato de comodato, ainda que verbal, é precária e não induz à aquisição da propriedade por usucapião, por ausência do animus domini. O comodatário exerce a posse em nome do proprietário, reconhecendo o domínio alheio. 4. O conjunto probatório, incluindo a declaração de endereço da própria Apelante em outro imóvel, o estado de abandono do bem certificado por Oficial de Justiça e o ajuizamento prévio de ação de usucapião extinta, demonstra a ausência de intenção de ser dona da coisa. 5. Com a notificação para desocupação pelos herdeiros do proprietário, a posse, que era precária, tornou-se injusta, autorizando a procedência da ação de imissão de posse. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse exercida a título de comodato verbal é precária e incompatível com o animus domini, requisito indispensável para a aquisição da propriedade por usucapião. 2. A notificação do comodatário para desocupar o imóvel, após o falecimento do comodante, torna a posse injusta e autoriza a procedência da ação de imissão de posse movida pelos herdeiros." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.208, 1.228, 1.784. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1448756/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004197-62.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante VALDELICE AMORIM DA SILVA e como apelado ANA ANGELICA SERAFIM LIMA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora